Tribunal: TJSP
Processo: 2191796-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2191796-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR, é embargado COLENDA 16a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2191796-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração
n. 2191796-51.2020.8.26.0000/50000
Embargante: JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR
Embargada: 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto: 19608
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
descumprimento de recomendação expedida por esta
Câmara Criminal. Inocorrência. Magistrado da 4a Vara
Criminal da Comarca de Campinas que está encetando
esforços
para
o
encerramento
da
fase
instrutória.
Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão que autorize o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR, contra o acórdão de
fls. 302/311, que denegou a ordem, mas expediu recomendação ao
d. juízo a quo que encetasse esforços para o encerramento da
instrução com a urgência que o caso requer.

Pugna o embargante pela correção de parte
do acórdão, haja vista que constou a pendência de oitiva de uma
testemunha de acusação. Ademais, sustenta que o d. juízo a quo
não atendeu a recomendação expedida por esta 16a Câmara de
Direito Criminal, em razão do não encerramento da fase instrutória
(fls. 01/07).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2191796-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos de declaração objetivam
“esclarecer, complementar ou aperfeiçoar os atos judiciais, quando
tais erros possam comprometer sua utilidade. Assim, a teor do
artigo 619 do CPP, são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou, ainda, for omitido ponto
sobre o qual deveria ter se pronunciado.1”
No caso presente, não há omissão a ser
suprida, ausentes também os demais vícios previstos no artigo 619
do
Código
de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade,
obscuridade ou contradição.
Inicialmente,
contrariamente
do
que
constou no v. acórdão, houve o encerramento da fase instrutória
para o Ministério Público, de modo que não há mais oitivas
pendentes de testemunhas arroladas pela Acusação. Entretanto, ao
contrário do informado pelo embargante, a “instrução acusatória”
encerrou-se apenas em 19.03.2020 e não em agosto de 2019 -,
com a homologação judicial do pedido do Ministério Público de
desistência da oitiva do policial Marcio de Moura Massarante (fls.
8433 e 8465/8467 autos digitais originais). Assim, não há, em
relação ao encerramento da oitiva das testemunhas arroladas pela
Acusação, o excesso de prazo alegado pela Defesa do embargante.
Além
disso,
constou
no
v.
acórdão
recomendação para que “d. juízo a quo que encete esforços para o
encerramento da instrução criminal com a urgência que o caso
requer.” A par disso, sustenta o embargante que o d. juízo a quo
não cumpriu a recomendação expedida por esta 16a Câmara de
1 STJ - EDcl no HC 159.133/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a
Turma, DJe 03/11/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2191796-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Direito Criminal, haja vista que, até o momento, não houve o
encerramento da instrução.
Razão não assiste ao embargante.
Pelo que se infere dos autos digitais
principais, após a recomendação expedida por esta 16a Câmara de
Direito Criminal, o d. juízo a quo realizou duas audiências de
instrução, ocasião em que foram ouvidas 31 testemunhas arroladas
pela Defesa, bem como houve a desistência de outras 10
testemunhas. Ademais, o d. juízo a quo já designou a audiência em
continuação para o dia 09.12.2020, o que evidencia o seu esforço
para o encerramento da fase instrutória, conforme recomendado
por esta Câmara Criminal.
Assim, em que pese o inconformismo do
embargante, observo que não houve pelo d. juízo a quo o
descumprimento da recomendação expedida por esta 16a Câmara
de Direito Criminal.
Desta forma, não se verifica qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que autorize o
acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
LEME GARCIA
Relator